Tribunal: TJSP
Processo: 1029315-44.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ção da prova – Desnecessidade - Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1029315-44.2019.8.26.0405; Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2022; Data de Registro: 04/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Alberto Gentil

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/06/2022

Data de publicação:

04/06/2022

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (fratura dos ossos da face) - Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Conversão do julgamento em diligência – Complementação da prova – Desnecessidade - Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.